Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705805-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA, ENEIDE DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, EUDES DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida na demanda executória n. 0003343-17.2000.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF). Sucede, porém, que nas razões recursais do presente agravo, o exequente discute a possibilidade de realização de nova avaliação de imóvel do executado, matéria aparentemente não discutida na decisão recorrida, uma vez que trata do impedimento de prosseguimento da execução até o julgamento do agravo de instrumento n. 0751670-64.2023, anteriormente interposto pela parte executada. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre a interposição do recurso sem a observância do princípio da dialeticidade. Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator